Tribunal: TCU
Processo: 029.911/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9775/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.911/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Camara de Meneses (XXX.059.557-XX); Marcos Vinicius Dutra Soares (XXX.786.407-XX); Matheus Silva de Oliveira (XXX.249.887-XX); Michael de Oliveira Brasil (XXX.449.427-XX); Pablo Paula da Silva (XXX.435.257-XX); Patrick da Silva Souza (XXX.842.377-XX); Roberto dos Santos Cruz Filho (XXX.994.023-XX); Ruben Tomas Monserrat (XXX.619.567-XX); Vinicius Barros da Silva (XXX.445.917-XX); Vinicius Soares Silva Almeida (XXX.473.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.